Tribunal: TJMT
Processo: 1026083-58.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026083-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), LEANDRO SANDER DE JESUS SOUZA - CPF: 060.477.431-10 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PENA REFORMADA EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO CONHECIMENTO –
HABEAS CORPUS
ANTERIOR QUE JÁ ANALISOU A MATÉRIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta ser inadmissível o manejo da ação constitucional de
habeas corpus
para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do
habeas corpus
quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

Se a matéria já foi analisada em
habeas corpus
anteriormente impetrado, o
writ
não deve ser conhecido, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Sander de Jesus Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que manteve a prisão preventiva do ora paciente, condenado pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O impetrante aduz que a pena foi sopesada de forma desproporcional, razão pela qual o regime a ser fixado após a correção pretendida é diferente do fechado, e, além disso, indica que o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Aponta ainda que o impetrado fundamentou abstratamente o
periculum libertatis
.

Com tais considerações, pugna pela revogação da decisão que determinou a prisão do paciente (Id. 69737468).

Junta documentos (Ids. 69737474, 69737470, 69737486, 69737485, 69737483, 69737495, 69737494, 69737492 e 69737491).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 69815955).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 71154980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o não conhecimento da ação (Id. n. 71658471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nada obstante a preocupação do impetrante em resguardar o direito à liberdade do paciente, a reanálise da dosimetria da pena, bem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em sede de
habeas corpus
, requer, necessariamente, a revisão das provas dos autos e de todas as circunstâncias judiciais do crime e do paciente.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório
” (
HC
579.177/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.6.2020, DJe 17.6.2020).

Analisando os autos, constato que a pena já foi reformada em grau recursal na Apelação n. 0000999-82.2019.8.11.0008 de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 620 dias-multa, no valor mínimo unitário, para 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Logo, a pretensão do impetrante é incompatível com a situação atual do processo, porquanto a apelação já foi julgada por esta Câmara Criminal, que decidiu pela reforma da pena e manutenção do regime fechado.

Ademais, “
não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal ou para substituir eventual revisão criminal
” (AgRg no
HC
339.114/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2.6.2016).

Outrossim, no que se refere ao argumento de que a fundamentação do
periculum libertatis
foi genérica, reporto-me ao voto que proferi no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017838-92.2019.8.11.0000, impetrado precisamente contra a sentença ora discutida, ocasião em que este colegiado, por unanimidade de votos, manteve a prisão preventiva de
Leandro
. Confira-se,
in verbis
:

“(...)
No que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressalto que ele já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no habeas corpus n. 1003296-69.2018.8.11.0000 (certidão de p. 274, Id. 25015484), momento em que esta Segunda Câmara Criminal, seguindo por unanimidade o entendimento que adotei na ocasião como relator, denegou a ordem, conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião, in verbis:

‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO WRIT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão da autoria do crime, consoante o enunciado sumular n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A apreensão, em poder do paciente, de elevada quantidade e/ou variedade de drogas, aliada aos indícios de que ele integra perigosa organização criminosa, constitui fator apto a recomendar a decretação da prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento’ (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014 – destaquei).

Finalmente, conforme já consignado na decisão em que indeferi a liminar, ao contrário do que sustenta o impetrante, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Nesse contexto, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.”

Com efeito, preservados os pressupostos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do recorrente, em especial para a garantia da ordem pública, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade
. (...)”.

Além disso, consignei no voto condutor do julgamento da apelação dos autos de origem que “(...)
preservados os pressupostos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do recorrente, em especial para a garantia da ordem pública, não há falar em concessão do direito de recorrer em liberdade
(...)”.

Desse modo, deve ser reconhecida a coisa julgada no que se refere à tese de insubsistência do
periculum libertatis
para o decreto prisional, e a inadequação da via eleita em relação à impugnação da dosimetria da pena.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021